Tribunal: STJ
Processo: 0625770-30.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221504 - CE(2025/0308695-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: I B F B P (PRESO)
ADVOGADOS
: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO - CE023847
TAIAN LIMA SILVA - CE040544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
ANTERIORMENTE
IMPOSTAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).

3. As instâncias de origem apontaram, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no
do Código de Processo Penal e indicaram
art. 312
motivação concreta para decretar a prisão preventiva, a saber,
o descumprimento de medidas cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro
grau, visando o controle e eficácia das medidas protetivas de urgência
deferidas em favor da vítima G. F. F.
Documento eletrônico VDA54950734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ee1157a3-5e7a-4f97-9642-c08b957191ed

4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/03/2026
11/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54950734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/03/2026 18:43:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ee1157a3-5e7a-4f97-9642-c08b957191ed

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221504 - CE(2025/0308695-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: I B F B P (PRESO)
ADVOGADOS
: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO - CE023847
TAIAN LIMA SILVA - CE040544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
ESTUPRO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
ANTERIORMENTE
IMPOSTAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
2. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315 do CPP).

3. As instâncias de origem apontaram, de forma idônea, a presença dos
vetores contidos no
do Código de Processo Penal e indicaram
art. 312
motivação concreta para decretar a prisão preventiva, a saber,
o descumprimento de medidas cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro
grau, visando o controle e eficácia das medidas protetivas de urgência
deferidas em favor da vítima G. F. F.
Documento eletrônico VDA54610839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: 92e89b97-b69c-46cc-bb4a-68ea1aacb1cf

4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 697-
I. B. F. B. P.
702, por meio da qual neguei provimento ao recurso ordinário.
A defesa insurge-se contra a manutenção da prisão preventiva do
agravante, por reputar o decreto constritivo carente de fundamentação – as
instâncias de origem não haveriam demonstrado que o agente descumpriu as
medidas cautelares anteriormente impostas – e ausência dos requisitos do art. 312
do CPP, em especial, a contemporaneidade.
Requer a reconsideração da decisão impugnada e, subsidiariamente, o
acolhimento do regimental, a fim de que seja provido o recurso ordinário em
habeas corpus.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Por ocasião da análise do
impetrado pela defesa do
habeas corpus
paciente, assim decidi (fls. 697-702, destaques no original):
Infere-se dos autos que, em
o Magistrado de origem
25/7/2023,
acolheu representação da autoridade policial e decretou a prisão
preventiva do agravante, investigado pela suposta prática do
delito de estupro.
Por meio de decisão proferida em
o Juízo de primeiro
18/9/2023,
grau relaxou a custódia do então investigado, oportunidade na
qual fixou medidas cautelares alternativas, dentre elas "a
, CONJUGADA COM USO
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
COMPULSÓRIO DE TORNOZELEIRA pelo prazo INICIAL de
90 dias, visando o controle e eficácia das MEDIDAS
Documento eletrônico VDA54610839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: 92e89b97-b69c-46cc-bb4a-68ea1aacb1cf

PROTETIVAS DE URGÊNCIA ora deferidas em favor da vítima
G. F. F., nos autos do Processo no 0203834-07.2023.8.06.0025
– as quais ainda estão válidas" (fl. 266).
Sobreveio denúncia em desfavor do ora insurgente, como incurso
no

o
II, "f", ambos do CP.
art. 213, c/c art. 61,
Em razão da notícia do
,
descumprimento da referida medida
"sendo relatados
,
desligamento do monitoramento eletrônico
assim como o não comparecimento a Coordenadoria de
nos meses de março e abril" (fl. 558), o
Alternativas Penais
Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do
réu, o que foi acolhido pelo Juiz de primeiro grau, em 30/5/2025,
por meio de decisão assim fundamentada (fls. 558-560):
Compulsando os autos, constato que assiste razão ao
.
parquet
Analisando os preceitos informadores e autorizadores da
preventiva, sabe-se que se presentes os requisitos constantes
do
deste Código, e se revelarem inadequadas ou
art. 312
insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão,
poderá ser decretada a prisão preventiva.
No entanto, para a decretação de qualquer prisão de caráter
cautelar é imprescindível a demonstração do "fumus boni
juris" e do "periculum in mora", elementos inerentes à
própria essência da expressão medida cautelar.
Nesse caso, os pressupostos da prisão preventiva estão
exteriorizados na parte final do artigo 312 do Código de
Processo Penal, quais sejam, prova da existência do crime e
indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado
Quanto a isso, o todo relatado e especificado nos autos fala
por si só, restando preenchidos os requisitos prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria do
do CPP, senão vejamos:
art. 312,
O terceiro requisito a ser analisado é o "perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado". Chamo a atenção que os
fatos denotam um crime extremamente reprovável e, com
violência à pessoa, o que só reforça a necessidade de
garantia da ordem pública a reclamar, de forma extreme de
dúvida, a custódia cautelar do réu.
Solto, o acusado não cumpriu as medidas cautelares
.
interpostas, apresentando justificativas inafundáveis
Ademais o caso também se subsumi ao entendimento
jurisprudencial sumulado do egrégio Tribunal de Justiça do
Estado do Ceará, consubstanciado no seguinte enunciado:
"SÚMULA 52: Inquéritos e ações em andamento justificam
Documento eletrônico VDA54610839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: 92e89b97-b69c-46cc-bb4a-68ea1aacb1cf

a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem
pública nos termos do
do CPP não se aplicando o
art. 312
enunciado sumular n.o 444 do STJ".
Sigo afirmando que no tocante aos fundamentos da prisão
preventiva temos que tal medida, nos termos do artigo 312
do Código de Processo Penal, pode ser decretada como: a)
garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica;
c) por conveniência da instrução criminal; ou d) para
assegurar a aplicação da lei penal.
Reputo, ainda, que a segregação provisória visa não apenas
afastar do seio da sociedade os seus infratores, mas também
coibir a índole maléfica dos demais; dar exemplo claro e
cabal de que o crime não compensa; de que a Justiça
funciona. Trata-se de desestimular, em seu nascedouro,
outros anseios criminosos, notadamente aqueles afetos aos
crimes contra a vida.
Enfim, pela valoração dos elementos informativo-probantes
contidos nos fólios, verifica-se a presença,
, dos
in concreto
requisitos legais justificadores da prisão provisória,
consubstanciada na manutenção da ordem pública.
Ante o exposto, em consonância com o parecer da
Promotoria de Justiça de Chorozinho DECRETO a PRISÃO
PREVENTIVA de IAGO BRENER FRANCO BASTOS
PEREIRA, com fundamento no
do Código de
art. 312,
Processo Penal e especificamente fundamentada na garantia
da ordem pública, assim como visando a segurança da
vitima.
O Tribunal estadual ratificou a decisão supra, sob os seguintes
fundamentos (fls. 614-616, destaquei):
[...] o magistrado coator fundamentou adequadamente a
necessidade de decretação da segregação cautelar da
paciente para garantir a ordem pública e aplicação da lei
penal, com base em elementos concretos extraídos dos
autos, os quais indicam descumprimento reiterado de
medidas cautelares anteriormente impostas, notadamente o
desligamento do equipamento de monitoração eletrônica por
período significativo e o não comparecimento à
Coordenadoria de Alternativas Penais nos meses de março e
abril de 2025, sem justificativas idôneas acolhidas pelo juízo.
Tais circunstâncias, somadas à manifestação da vítima
quanto à insegurança diante do histórico de monitoramento,
revelam risco atual e efetivo à ordem pública, justificando a
segregação cautelar, nos termos do
do Código de
art. 312
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54610839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: 92e89b97-b69c-46cc-bb4a-68ea1aacb1cf

Dessa forma, no que diz respeito ao descumprimento de
medida cautelar, este é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
[...]
Assim, o descumprimento de medidas cautelares
anteriormente impostas ao paciente justifica a
, consoante previsto nos
decretação da segregação cautelar
arts. 282, §4o, e 312, §1o, do Código de Processo Penal, que
autorizam a prisão preventiva diante da ineficácia das
medidas alternativas e do risco gerado pelo estado de
liberdade do imputado.
Somando-se a isso, a reiteração do descumprimento das
medidas cautelares anteriormente impostas, aliada à
postura processual negligente do paciente, evidencia o
risco concreto de reiteração delitiva e a insuficiência de
.
medidas alternativas à prisão
Ressalte-se, ainda, que o paciente responde a outras ações
penais em curso, também relacionadas a violência
, circunstância que, embora não implique
doméstica
presunção de culpa, reforça a sua contumácia e a
necessidade de tutela preventiva da ordem pública, sendo
aplicável ao caso o disposto na Súmula no 52 do TJCE, que
diz: "Inquéritos e ações em andamento justificam a
decretação da prisão preventiva para garantia da ordem
pública nos termos do
do CPP, não se aplicando o
art. 312
enunciado sumular no 444 do STJ."
Diante desse cenário, a segregação cautelar se apresenta
como medida necessária, proporcional e adequada para
conter a continuidade da prática delitiva e resguardar a
eficácia da persecução penal,
No que tange à alegação de condições pessoais favoráveis
do paciente, entendo que tal argumento não merece
acolhimento. Ainda que eventualmente comprovadas, tais
circunstâncias, por si sós, não são suficientes para ensejar a
revogação da prisão preventiva ou sua substituição por
medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, sobretudo diante da existência,
nos autos, de elementos concretos e suficientes que
justificam a manutenção da custódia cautelar.
[...]
Pelo exposto, denego a ordem impetrada.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter
Documento eletrônico VDA54610839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: 92e89b97-b69c-46cc-bb4a-68ea1aacb1cf

abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o,
CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos
concretos,
relativos
a
fatos
novos
ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou
os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Nas hipótese, verifico que as instâncias de origem apontaram, de
forma idônea, a presença dos vetores contidos no
do
art. 312
Código de Processo Penal e indicaram motivação concreta para
decretar a prisão preventiva, ao salientar que o acusado
descumpriu a medida cautelar monitoramento eletrônico –
deixou o aparelho desligado entre os dias 1o/
e
–e
5/2024 6/5/2024
deixou de comparecer à Coordenadoria de Alternativas
.
Penais nos meses de março, abril e junho de 2024
Nessa perspectiva: "O descumprimento de medida cautelar
imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a
custódia cautelar " (AgRg no HC n.
Rel. Ministro
775.801/SP,
Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região,
6a T., DJe
e " O Juízo sentenciante ressaltou, para
7/10/2022)
determinar a prisão preventiva do réu, o descumprimento de
medidas cautelares anteriormente impostas, circunstância
suficiente, por si só, para justificar a custódia provisória,
consoante a previsão do
§ 4o,
o
parágrafo
art. 282,
c/c
art. 312,
único, do CPP" ( HC n.
Rel. Ministro Rogerio
532.843/SP,
Schietti, 6a T., DJe
.
21/2/2020)
Na mesma direção:
[...]
4. Ao examinar as circunstâncias do caso, constata-se que o
descumprimento das medidas cautelares conjugado ao
histórico criminal do agravante justificam a segregação
.
cautelar
5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para
justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a
aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto
que insuficientes para resguardar a ordem pública.
Precedentes.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Og
207.871/BA,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
destaquei)
27/8/2025,
[...]
4. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, "O
descumprimento reiterado de medidas cautelares impostas
Documento eletrônico VDA54610839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: 92e89b97-b69c-46cc-bb4a-68ea1aacb1cf

como alternativa à prisão, especialmente a monitoração
eletrônica, justifica o restabelecimento da custódia
preventiva, evidenciando a insuficiência de medidas
diversas da prisão para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC 190787 / PA, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJEN
11/3/2025,
.
19/3/2025)
[...]
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Cini
210.252/PI,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
18/6/2025,
26/6/2025)
A despeito de haver apresentado justificativas acerca dos
descumprimentos
noticiados,
essas
não
haveriam
sido
consideradas idôneas pelas instâncias ordinárias.
Não cabe a este Superior Tribunal apreciar a idoneidade das
justificativas
apresentadas
pelo
custodiado
para
o
descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas,
por
demandar
análise
do
contexxto
fático-probatório,
procedimento incabível na via estreita do habeas corpus.
A propósito:
[...]
1. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua
necessidade para resguardo da ordem pública. Destacou-se o
descumprimento pelo ora paciente das medidas cautelares
impostas quando da concessão da liberdade provisória,
consistente em monitoração eletrônica, tendo sido
comprovado que ele rompeu a tornozeleira que utilizava.
Com efeito, o
parágrafo único, do CPP é expresso a
art. 312,
autorizar a prisão preventiva "em caso de descumprimento
de qualquer das obrigações impostas por força de outras
medidas cautelares (art. 282, § 4o)". Assim, nos termos do
entendimento doutrinário dominante: "Não é possível negar
ao Magistrado a possibilidade de decretar a prisão
provisória no caso de descumprimento das medidas
cautelares diversas da prisão, sob pena de se negar qualquer
coercibilidade a tais medidas" (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal. 3a ed. rev. amp. e atual. BA:
JusPodivm, p. 829).
Nesse norte, a jurisprudência desta Corte Superior
sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de
medida cautelar imposta como condição para a liberdade
provisória demonstra, por si só, a adequação da prisão
preventiva para conveniência da instrução criminal, não
Documento eletrônico VDA54610839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: 92e89b97-b69c-46cc-bb4a-68ea1aacb1cf

havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
De mais a mais, ressalte-se que, consoante destacado no
acórdão recorrido, não há nos autos indicativos de que se
trate de agente inimputável, incapaz de entender suas ações
e de determinar-se de acordo com seu entendimento. E, no
ponto, a alteração do julgado implica no reexame de
elementos fáticos e probatórios, o que é inviável em sede
.
de habeas corpus
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual
está devidamente fundamentada na garantia da ordem
pública, não havendo falar, portanto, em existência de
evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
987.413/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
28/5/2025,
grifei)
2/6/2025,
Ademais, "a jurisprudência admite a denegação da prisão
domiciliar quando há descumprimento de suas condições, mesmo
que a Agravante seja mãe" (AgRg no HC n.
relator
947.810/MT,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
13/11/2024,
29/11/2024)
Em razão das indicadas circunstâncias do fato, as medidas do
do CPP alternativas à prisão não se mostram adequadas e
art. 319
suficientes para resguardar a ordem pública, notadamente pelo
descumprimento das cautelas anteriormente fixadas. Nesse
sentido: "A aplicação de novas medidas cautelares diversas da
prisão mostra-se insuficiente quando descumpridas as obrigações
anteriormente assumidas pelo réu" (HC n.
Rel.
522.837/PR,
Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
.
29/10/2019)

uma vez que,
Devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada,
como exaustivamente fundamentado, ao menos por hora, há demonstração da
exigência cautelar motivadora da prisão preventiva do agravante.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
Documento eletrônico VDA54610839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: 92e89b97-b69c-46cc-bb4a-68ea1aacb1cf

sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54610839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 03/03/2026 18:08:23
Código de Controle do Documento: 92e89b97-b69c-46cc-bb4a-68ea1aacb1cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 221.504 / CE
Número Registro: 2025/0308695-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02034232420238060296 02039069120238060025 06257703020258060000 2034232420238060296
203423242023806029602039069120238060025 2039069120238060025 6257703020258060000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : I B F B P (PRESO)
ADVOGADOS
: WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO - CE023847
TAIAN LIMA SILVA - CE040544
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : I B F B P (PRESO)
ADVOGADOS : WILSON EMMANUEL PINTO PAIVA NETO - CE023847
TAIAN LIMA SILVA - CE040544
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA54949792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:16
Código de Controle do Documento: 670bf1ee-21d4-4a79-be7e-8de0b637f3e7

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:46:16
Código de Controle do Documento: 670bf1ee-21d4-4a79-be7e-8de0b637f3e7